Tribunal: TJSP
Processo: 2278650-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE, LOCALIZADO EM ÁREA COM ALTO RISCO DE ESCORREGAMENTO – Decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela para determinar a desocupação do imóvel - Elementos dos autos, em juízo perfunctório, que não infirmam o ato administrativo (relatório de ocorrência da Defesa Civil) – Matéria que enseja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE, LOCALIZADO EM ÁREA COM ALTO RISCO DE ESCORREGAMENTO – Decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela para determinar a desocupação do imóvel - Elementos dos autos, em juízo perfunctório, que não infirmam o ato administrativo (relatório de ocorrência da Defesa Civil) – Matéria que enseja análise minuciosa, devendo ser discutida com observância do contraditório e da ampla defesa – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida – Precedentes desta Corte – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278650-82.2019.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000065614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2278650-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
CHAGAS, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278650-82.2019.8.26.0000 - mdl
VOTO No 17.916
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278650-82.2019.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

DESOCUPAÇÃO
DE
IMÓVEL
CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE, LOCALIZADO
EM
ÁREA
COM
ALTO
RISCO
DE
ESCORREGAMENTO Decisão de primeiro grau que
deferiu a antecipação da tutela para determinar a
desocupação do imóvel - Elementos dos autos, em juízo
perfunctório, que não infirmam o ato administrativo
(relatório de ocorrência da Defesa Civil) Matéria que
enseja análise minuciosa, devendo ser discutida com
observância do contraditório e da ampla defesa

Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de
ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a
recomendar a reforma da decisão recorrida Precedentes
desta Corte Decisão mantida - Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CHAGAS contra a decisão
proferida nos autos da ação civil pública que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que deferiu o pedido de tutela
de urgência para determinar à ré, ora agravante, a desocupação do imóvel,
localizado em área de alto risco de escorregamento, no prazo de 20 dias,
sob pena de evacuação forçada por oficial de justiça.
Preliminarmente,
requer
a
agravante
a
concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
Alega a agravante, em resumo, que reside no
imóvel objeto do intento demolitório há mais de 10 anos. Alega que a
decisão agravada baseou-se em realidade fática inexistente, eis que não há
mensuração qualitativa ou quantitativa na construção pelos técnicos
municipais, que tentam fundamentar o pedido de desocupação e
demolição, sob alegação que o imóvel se insere em área de risco, ou seja,
a alegação dos funcionários municipais é genérica, afirmando que “estaria
sujeito a eventos destrutivos durante as chuvas intensas e prolongadas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278650-82.2019.8.26.0000 - mdl
Afirma que a avaliação da profissional indicada pelo CREA/SP não
identificou nenhum problema que possa causar risco iminente à integridade
física dos moradores do imóvel. Pelo contrário, o risco maior à integridade
física e psíquica da agravante e do núcleo familiar está representado pela
pretendida desocupação forçada do imóvel e encaminhamento da família
ao abrigo municipal. Assim, há elevada probabilidade de produção de dano
reverso, em caso de cumprimento imediato da tutela de urgência deferida.
Requer a concessão de liminar ao presente
agravo, nos termos do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, para
reformar a decisão que antecipou os efeitos da tutela, condicionando o
afastamento da agravante e de sua família do imóvel a parecer técnico
elaborado por técnico de confiança do juízo, garantido, em caso de
necessidade de desocupação, o necessário atendimento habitacional
emergencial, até solução final da lide.
Indeferida a antecipação da tutela pleiteada, foi
dispensada apresentação de contraminuta, sendo o recurso imediatamente
enviado a mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Esta Colenda Câmara de Direito Público tem
reiteradamente decidido que a concessão da tutela de urgência é faculdade
atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre
convencimento, dependendo da existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de risco ao resultado útil do processo
(artigo 300, do Novo Código de Processo Civil).
Como destaca Cândido R. Dinamarco:
“Ficam ao critério discricionário do juiz, que ele
exercerá prudente e motivadamente em cada caso, a
outorga da tutela antecipada total ou parcial...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278650-82.2019.8.26.0000 - mdl
Em compasso, este Egrégio Tribunal de Justiça
também já se pronunciou e teve oportunidade de deixar assentado que:
“desaconselhável bulir nas decisões de primeiro grau
de jurisdição que concedam ou neguem a antecipação da tutela, salvo quando ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade
insanável. Caso contrário, não é prudente que a
jurisdição
de
segundo
grau
se
imiscua
no
entendimento do Juízo Monocrático, especialmente
quando o desfecho a ser dado ao pleito de tutela
antecipada está ligado por modo indisfarçável e
previsto em lei a influições de ordem subjetiva, na
medida em que a concessão depende da verificação
de dois fatores inafastáveis, a saber: a existência da
prova
inequívoca
e
o
convencimento
da
verossimilhança da alegação (art. 273 do Código de
Processo Civil), além da ocorrência dos demais
requisitos previstos nos incisos e parágrafos desse
dispositivo da lei formal.
“É óbvio que se o Juiz, por mercê dos elementos de
convicção que objetivamente lhe sejam presentes,
além da valoração personalíssima que forçosamente
o incline a entender verossímil o pedido, concluir ser
o caso de antecipar a tutela jurisdicional, ele o fará;
se não, não.”
“Sendo assim, parece desaconselhável que a
segunda instância, exceto nas hipóteses especiais já
acenadas,
esteja
a
rever
o
deferimento
ou
indeferimento antecipatório da tutela, o que decerto
poderá turbar o julgamento final da causa, graças à
perplexidade que provavelmente resultará da decisão
que, em sede de agravo, infirme o desfecho positivo
ou negativo a que chegou o Juiz Monocrático, a quem
caberá sentenciar o feito.” (Agravo de Instrumento n.o
9022584-79.1998.8.26.0000,
antigo
n.o
104.781.4/6-00, rel. Des. RICARDO BRANCATO).
Ademais, sendo certo que o sistema de
apreciação de provas vigente no ordenamento pátrio ainda é o do livre
convencimento motivado, o magistrado tem liberdade para analisar tudo o
quanto lhe for apresentado nos autos, decidindo de acordo com o seu
entendimento, desde que tal decisão seja fundamentada e não se mostre
ilegal, irregular, teratológica ou eivada de nulidade insanável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278650-82.2019.8.26.0000 - mdl
De se convir, pois, que ao deferir o pleito de
antecipação da tutela, por vislumbrar a presença dos requisitos necessários
para tanto, agiu o magistrado dentro de seu prudente arbítrio, analisando
toda a documentação trazida pelo ora agravado, e entendendo, ao menos
em cognição sumária, pela presunção de legalidade do ato, o que nada
impede que, ao final, após a reunião de todas as informações pertinentes
ao caso, o juízo de primeiro grau altere o seu entendimento.
Assim, no presente caso, conquanto relevantes
os fundamentos alinhavados pela agravante, não se entrevê qualquer
ilegalidade ou abuso que possa macular a decisão atacada.
Isso porque, para o deslinde da matéria posta em
debate necessita de pelos menos da manifestação da parte contrária
(contraditório), para ilidir a presunção de legalidade do ato administrativo.
Principalmente porque, ressalta-se, entendeu o
MM. Juízo de primeiro grau que os documentos que instruem a ação civil
pública, especialmente o relatório de ocorrência da Defesa Civil de São
José dos Campos (fls. 31 dos autos principais), são suficientes para a
concessão da tutela de urgência, como bem fundamentou e ressaltou a r.
decisão agravada:
“Vistos.
1 - A documentação acostada aos autos indica
que o imóvel, construído irregularmente, encontra-se em área com alto risco de
escorregamento, o acarreta perigo à vida dos
réus e dos demais ocupantes da residência.
Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para
determinar a desocupação do imóvel, com
emparedamento de paredes e janelas pela
autora - conforme por ela mesma solicitado - a
fim de evitar novas ocupações.
Deverá
a
PREFEITURA,
ao
efetuar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278650-82.2019.8.26.0000 - mdl
desocupação,
providenciar
a
remoção
dos
moradores a local provisório, condigno, que
preserve a unidade do núcleo familiar constituído
e com garantia de acesso dos moradores a seus
locais de estudo e trabalho (...).”
Portanto, não se permite, neste estreito âmbito,
firmar convicção séria e segura sobre as alegações da ré, ora agravante.
Por conseguinte, os elementos dos autos, em
juízo perfunctório, não infirmam a presunção de legalidade do ato
administrativo. A matéria enseja análise minuciosa e deverá ser discutida
com observância do contraditório e da ampla defesa, quando então poderá
a ora agravante demonstrar de forma cabal o direito que alega ter.
Aliás, esta Corte já se pronunciou sobre o tema:
“TUTELA ANTECIPADA
Decisão que indeferiu
pedido de antecipação da tutela para suspensão da
exigibilidade de AIIM. Alegação de boa fé e efetiva
realização da aquisição das mercadorias, de modo a
afastar a presunção de fraude decorrente da posterior
declaração de inidoneidade da empresa vendedora.
Deferimento da medida de urgência que se insere no
poder geral de cautela do juiz. Matéria de fato cuja
apreciação demanda dilação probatória. Ausência de
prova inequívoca da verossimilhança. Recurso desprovido.” (AI no
2078050-84.2015.8.26.0000,
Relator(a): Spoladore Dominguez; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 24/06/2015; Data de
registro: 26/06/2015).
Destaco, por fim, que a própria decisão agravada
ressalvou à Prefeitura a remoção dos moradores a local provisório,
condigno. Assim, ao menos em sede de análise
perfunctória dos elementos constantes destes autos, não se verifica que o
deferimento da concessão da tutela antecipada tenha consubstanciado
uma decisão ilegal, irregular, teratológica ou eivada de nulidade insanável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278650-82.2019.8.26.0000 - mdl
motivo pelo qual deve ser mantida.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator